Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-14.2015.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001957-14.2015.8.11.0039
APELANTE: CLAUDIO BRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO BRAZ contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela pratica do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, posteriormente substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária.
Com efeito, o artigo 61, da Lei n. 9.099/1995, assim dispõe:
“Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei no 11.313, de 2006) ”
O delito previsto no artigo 331, do Código Penal, imputado ao apelante, possui pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, ou multa, enquadrando-se, portanto na definição de infração de menor potencial ofensivo.
Nesse contexto, conforme descrito na certidão de prevenção (id 90119988), os autos aportaram equivocadamente neste e. Tribunal, porquanto a competência para processar e julgar recurso no âmbito das infrações de menor potencial ofensivo é das Turmas Recursais, nos termos do art. 82 da Lei n. 9.099/95.
À vista do exposto, declino da competência para conhecer e julgar o presente apelo e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as anotações e baixas necessárias.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrado no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator